Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-48.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE VEÍCULO. COLISÃO TRASEIRA. SEGURO. VEÍCULO LOCADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LOCADOR E LOCADORA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e morais em virtude de acidente de veículos. Recurso do réu visa a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Preliminar. Nulidade do processo. Cerceamento de defesa. Na forma do art. 30 da Lei 9.099/93, a contestação pode ser oral ou escrita. No caso em exame, embora o réu não tenha apresentado defesa escrita, apresentou um rol de documentos (ID 24251013 até 24251034), inclusive o boletim de ocorrência, no intuído de demonstrar o seu interesse em defender-se. Ademais, apresentou áudios, deixando claro que não pretendia deixar passar in albis o prazo para contestar. Finalmente, o recorrente participou da audiência virtual (ID24251072), onde deveria ser instado, pelo juiz, a apresentar a sua defesa (art. 30 da Lei n. 9.099/1995), caso se entendesse que o material apresentado não reunia as características de contestação. Neste quadro, a afirmação de que o recorrente não apresentou defesa decorre tão somente de uma rigidez formal que não se compatibiliza com os critérios da Lei n. 9.099/1995. Preliminar de nulidade que se acolhe, afastando-se a revelia.

4 – Causa madura. O processo já está instruído com os documentos necessários e não há necessidade de produção de outras provas além das que já constam, pelo que a causa está madura para julgamento, o que se faz na instância recursal. A questão de fato não altera a conclusão do julgado, pois a controvérsia reside, em sua essência, em questão de direito. Assim, cabível o julgamento da questão pelo critério da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o, do CPC.

5 – Responsabilidade civil. Acidente de veículo. Colisão na traseira. Em face do que dispõe o art. 28 do Código de Trânsito, presume-se a culpa do motorista do veículo que colide na traseira, pois normalmente este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega a frente (Acórdão n.1058714, 07018222820168070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). O automóvel do autor (GM-Chevrolet/ Tracker 1.4 Premier, ano 2018/2018) foi abalroado pelo veículo VW Virtus, placa QUD 2595, ano 2019/2020, de propriedade da locadora Unidas S.A (primeira ré), locado pelo réu. As imagens juntadas no processo (ID 24250423 e 24250424) não deixam dúvidas acerca da dinâmica do acidente. Os documentos demonstram, de forma clara, que o veículo locado colidiu na traseira do carro da parte autora, na altura da BR 020, Km 183, perto da cidade de Simolândia (conforme consta do boletim de ocorrência, id 24250422). Tal fato é corroborado pelo documento de id 24251092, no qual o segundo réu (ora recorrente) confirma ter causado o acidente, de modo que torna o fato incontroverso. Restou comprovado, portanto, que os danos causados à recorrida foram provenientes do acidente ocasionado pelo veículo de propriedade da locadora, enquanto estava alugado para terceiro. Desse modo, na linha do entendimento firmado pelo STF e pelo STJ, o réu deve responder de forma solidária pelos danos materiais causados, os quais totalizam R$ 9.867,62, valor fixado na sentença, de forma equitativa, diante da apresentação de orçamento de menor valor consistente em R$14.096,60 (documento id 24250431), o qual não foi objeto de recurso pela autora.

6 – Responsabilidade Civil. Locadora de veículos. Solidariedade com o locatário. Segundo o enunciado 492 do STF, a empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado. Nesse sentido também é o posicionamento do STJ (AgInt no AREsp 951.119/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE). Em consonância com o que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade solidária da locadora decorre do risco da atividade, de modo que continua plenamente aplicável o entendimento jurisprudencial supramencionado. Desse modo, tanto o recorrente, que conduzia o veículo no momento do acidente, como a locadora devem responder solidariamente pelo acidente. Incabível, portanto, o pleito para que a locadora seja responsabilizada unicamente, sem a solidariedade com o recorrente, pelos danos causados, por decorrer de aplicação de jurisprudência assentada nos Tribunais Superiores, como demonstrado. Eventualmente, pode o segundo réu indicar preferencialmente o patrimônio da locadora, se baseado em contrato de seguro estipulado por esta, ou mesmo acioná-la em regresso. Contudo, no presente momento processual não há fundamento jurídico para excluí-lo do título. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.

7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

F